Tribunal: TJMT
Processo: 1005127-49.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005127-49.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Turismo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEONARDO NOGUEIRA DE CAMPOS - CPF: 921.392.131-49 (APELANTE), NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), JULIANA TROVISCO MESQUITA - CPF: 006.034.981-67 (APELANTE), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (APELADO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C EXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA – SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO – COM UTILIZAÇÃO DE TABELA DE PONTUAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E VÍCIOS PERPETRADOS NO CONTRATO – PRETENSÃO DE RESCISÃO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA IRRETOCÁVEL APESAR DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CONSUMERISTA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões do apelo são aptas ao confronto da fundamentação utilizada na sentença, não havendo falar em não conhecimento do recurso.

Ainda que incida o Código Consumerista, isto por si só, não exime o autor de demonstrar a prova mínima do direito por ele alegado, à luz do artigo 373, I, do CPC, impondo-se os termos da contratação, sobretudo quando não há demonstração de abusividade ou ilegalidade perpetrada que possa dar ensejo à procedência dos pedidos formulados pela parte autora.

Nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, todavia, ainda assim, é imprescindível que o autor traga a prova mínima do alegado, prevalecendo a prova material da contratação.

“(...)
Nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, todavia, ainda assim, é imprescindível que o autor traga a prova mínima do alegado, prevalecendo a prova material da contratação. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (N.U 1000509-29.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LEONARDO NOGUEIRA DE CAMPOS e JULIANA TROVISCO MESQUITA,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Exigibilidade de Débito e Devolução de Valores c/c Dano Moral n
1005127-49.2019.8.11.0002,
proposta em desfavor de
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
, e, por consequência,

CONDENOU
os

Autores/Apelantes ao pagamento ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, os Apelantes alegam que “(...) No período de 10/07/2016 à 17/07/2016, os Autores saíram de Férias e se hospedaram no Hotel Pousada Rio Quente Resorts (Rio Quente Vacation Club). Desde que chegaram ao Resort, foram incisivamente assediados pelos representantes/vendedores do Hotel ora Réu, oferecendo a aquisição de planos de férias, incluídas descontos em passagens aéreas. Após várias recusas, por dias seguidos, aceitaram ouvir a proposta, sendo convencidos com técnicas de venda persuasivas pela vendedora Alessandra Galeano (analisa de qualidade do Vacation Ownesrship – Cia Thermas do Rio Quente), acabando por aderir ao plano com suas coberturas, e muitas promessas, as quais não foram cumpridas, no valor total do contrato de adesão de R$ 44.820,00 (Quarenta e quatro mil oitocentos e vinte reais), sendo em 45 (quarenta e cinco) parcelas, no valor de R$ 996,00 (Novecentos e noventa e seis reais), cada, e pagaram a título de entrada o valor de R$ 1.992,00 (Hum mil novecentos e noventa e dois reais), conforme recibo anexado a exordial. Durante as tratativas, encenações comemorativas a cada contrato aderido, caracteriza o que se tem chamado de "venda emocional", caracterizando o cerceamento da vontade real do consumidor, vulnerável na relação de consumo, mitigado pela atuação de boa-fé, o que constitui verdadeiro atentado ao artigo 4o, I, do Código de Defesa do Consumidor. No ano seguinte à adesão em tela, os Requerentes decidiram programar as férias e usufruir do Vacation Club, pesquisaram no site da RCI, para escolherem o hotel de destino, porém, sem êxito, vez que NÃO HAVIA VAGAS DISPONÍVEIS, assim, optaram por usufruir do benefício oferecido no ato da adesão do contrato, qual seja, Costão do Santinho Resort Golf & Spa, mas por contratempos familiares, desmarcaram, porém, mesmo assim pagaram o valor de R$ 1.245,00 (Hum mil duzentos e quarenta e cinco reais), referente à taxa de reserva. Diversas outras tentativas restaram infrutíferas por indisponibilidade de vagas, e ainda, as demais promessas a exemplo do desconto nas passagens aéreas era igualmente impraticável por falta de disponibilidade, tornando a adesão ao contrato inócua para o fim que se destina restando o cancelamento como única opção, pois viu-se que não passava de arrecadação, devido à falta de contraprestação. A única fruição ocorreu no período de 20/08/2017 a 27/08/2017, onde ficaram hospedados no Rio Quente Flat III cujo desconto foi possível no ato da adesão . Diante da propaganda enganosa os Requerentes tentaram rescindir o contrato em março/2018, porém, não lograram êxito, pois a Apelada ofereceu apenas R$ 200,00 (duzentos reais), para cancelar o contrato. Ocorre que não houve fruição dos serviços por culpa exclusiva da Re que não tem vagas disponíveis nas opções atrativas para os Autores, nem mesmo os descontos em passagens aéreas era viabilizado, tornando o pagamento mera arrecadação, acrescendo na vida financeira da Re em detrimento dos Autores que para obter o plano suprimiram outras necessidades para priorizar o laser, de modo que a COBRANÇA DE MULTA de 10% (dez) por cento, pela quebra de contrato é indevida. Ao todo, desde a adesão até janeiro/2019 fora efetuado o pagamento no valor de R$ 19.920,00 (Dezenove mil novecentos e vinte reais). Diante da impossibilidade de solução não lhes restou alternativa senão socorrer-se do Poder Judiciário” (Num. 60550101 - Pág. 2 e 3)

Defendem a reforma da sentença, sustentando que a inversão do ônus da prova visa a proteção da parte hipossuficiente, que tem que produzir prova manifestamente difícil, ficando, por isso, prejudicada, e que os Autores/Apelantes não teriam como comprovar que durante as férias, momento em que deveriam aproveitar o lazer para relaxamento, foram incisivamente assediados pelos representantes/vendedores do hotel.

Aduzem que “(...) Não é crível esperar de consumidores comuns que acreditam e confiam na boa-fé das pessoas, que estejam o tempo todo gravando as suas conversas visando ingressar com uma ação, pois este NÃO É O COMPORTAMENTE COMUM de cidadãos de bem. Inobstante, as tentativas de reservas eram todas feitas via ligação telefônica com a “Central de reservas”, não existem gravações dessas ligações e muito menos a Apelada oferece número de protocolo para que os consumidores possam comprovar as tentativas”. E “(...) Além da impossibilidade de fruição dos serviços contratados por indisponibilidade, eis que não tem vagas disponíveis nas opções atrativas para os Autores os descontos em passagens aéreas não foram possíveis porque rechaçada por todas as companhias tal afirmação. Aliás, neste tocante, cumpre informar que a Ré não comprovou possuir de fato a alegada parceria com as companhias aéreas, silenciando-se totalmente sobre o assunto. Ora, em que pese a dificuldade dos Apelantes em produzir referida prova, para a Apelada seria MUITO simples, bastando para tal trazer aos autos o contrato de parceria firmado com as companhias, mas não o fez”. (ID. Num. 60550101 - Pág. 4)

Argumentam “(...) a inexistência de desconto nas aquisições de passagens áreas deve ser julgada como FATO INCONTROVERSO na presente, a luz do art. 341 do CPC”. (ID. Num. 60550101 - Pág. 5)

Dizem que não foram as únicas vítimas, eis que, só no sistema PJE/MT a Apelada possui 71 ações de igual teor onde figura como pare ré, somado as ações existente Brasil afora, mostrando-se possível ter dimensão da arrecadação que a ré promove às custas dos consumidores desavisados, e que já motivou o MP do Estado sede da requerida a propor Ação Civil Pública contra o empreendimento.

Apontam como ponto omisso na defesa da parte requerida, foi não ter trazido prova alguma sobre a disponibilidade das vagas, tais como: relação de clientes, lista de quartos disponíveis ou qualquer outro elemento, silenciando-se de forma proposital.

Defendem que “(...) a abusividade não esbarra no vicio de consentimento mais no cumprimento das ofertas e dela decorre o enriquecimento sem causa, e de todo o ocorrido a Ré já embolsou o montante de R$ 19.920,00 (Dezenove mil novecentos e vinte reais) e os Autores não puderam usufruir como esperado, causando animosidade, dor intima, pois foram trapaceado além da lesão em seu patrimônio, posto que sem a devida contraprestação, devendo pois ser sopeado e penado para que a Ré repense seu agir e não faça novas vítimas”. (ID. Num. 60550101 – pág. 5)

Afirmam que “(...) à INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, não é econômica, mas técnico-probatória e no caso, as Partes Apelantes provaram que honraram com o pagamento, mais, não obtiveram a contraprestação por culpa exclusiva da Apelada, que instada, NÃO DISPUNHA a opção destino desejado pelos Autores e a Ré não fez prova contraria do alegado”; e que “(...) não é crível esperar que os Apelantes teriam o tino de adivinhar as consequências da famigerada contratação, não se arrependeriam, ou seja, no prazo de 07 dias após a adesão, não era esperado exercer o direito de arrependimento do consumidor, conforme texto do Artigo 49 e seu parágrafo único, da Lei no 8.078/90, uma vez que foi no decorrer do contrato que se constatou que a Re visava apenas a arrecadação não a entrega do serviços contratados”! (ID. Num. 60550101 - Pág. 6)

Asseveram que “(...) dos R$ 19.920,00 (Dezenove mil novecentos e vinte reais) pagos a Autora fruiu de um único serviço a qual obteve desconto na adesão, mesmo assim, teve que se contentar em destino diferente do escolhido porque não havia disponibilizado”; e que “(...) Na segunda adesão, a qual obrigou se a cancelar, porem pagou a taxa de cancelamento, também não pode escolher o destino desejado por falta de disponibilidade, ou seja, sempre que instada a prestar o serviço, a opção desejada estava INDISPONIVEL”.

(ID. Num. 60550101 - Pág. 6 e 7)

Defendem a aplicabilidade do artigo 51, IV do CDC, “(...) vez que a equipe bem treinada, e todo cenário para persuadir o cliente, como no caso dos Autores, percebem que o SISTEMA OFERTADO e contratado NÃO FUNCIONA, quando já se tem despendido vultuosa quantia em dinheiro (...)”.(ID. Num. 60550101 - Pág. 7)

Salientam que “(...) À vontade e oportunidade no tempo disponível dos Autores não prevaleceu pela falta de disponibilidade de vagas, ou seja, inviabilidade do contrato por culpa exclusiva da Re, motivo pelo qual, não é devida a MULTA POR ALTERAÇÃO/CANCELAMENTO no percentual de 10% (dez) por cento, o qual perfaz um montante R$ 4.681,20 (Quatro mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte centavos), a qual pretende a Apelada reter, porque o contrato não foi a termo por culpa exclusiva da Apelada. Do mesmo modo, infere-se da referida clausula que as atinentes a comercialização, a exemplo do “marketing”, e etc, no importe de à 17% (dezessete por cento) está sendo debitado em desfavor do Consumidor, quando é insista ao desenvolvimento da atividade/risco que a Re se propõe, de modo que, não podem ser repassados ao consumidor, sob pena de exigir vantagem manifestamente excessiva como se vê no caso sob judicie, devendo pois ser declarada abusiva e ilegal, de acordo com os ditames legais, determinando pois a devolução do montante pago por ser medida de inteira justiça!. E nesse diapasão, nos termos do inciso II, Art. 373, do novel Código de Processo Civil cabe ao Réu provar “à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. (ID. Num. 60550101 – pág. 8)

Apontam a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como o dano moral, “(...) em quantia capaz de aflorar o animus de não fazer novas vítimas, contribuindo para o comércio e para o Judiciário que diuturnamente se vê assoberbado de serviços com fatos que poderiam ser evitados tivesse pulso firme ao decidir precedentes”, ressaltando a perda de tempo útil e a energia de vida que os consumidores tiveram que despender para tomar providências em face ao ilícito.

Pedem a fixação do dano moral, alegando a constatação de nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ofensor, sugerindo a fixação em 50 (cinquenta) vezes o salário mínimo vigente à época da prolação do acórdão, ou que seja arbitrada quantia capaz de surtir o efeito reparador e sancionador, a fim de que não haja novas vítimas.

Requer a reforma da sentença, rescindindo o contrato de adesão e declarando nulas de pleno direito as cláusulas 11.1 e 11.03, nos termos do artigo 51, IV do CDC, bem como inexigível a parcela referente ao mês de fevereiro/2019. Requer, ainda, “(...) A DECLARAÇÃO DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE da MULTA de 10% (dez por cento), à título de quebra de contrato no valor de R$ 4.681,20 (Quatro mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte centavos), e da MULTA no importe de 17% (dezessete por cento) referente as despesas inerentes a atividade da Apelada, haja vista os Autores não terem percepção nos lucros. A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO DE 11/07/2017 À JANEIRO/2019, no importe de R$ 19.920,00 (Dezenove mil novecentos e vinte reais) e A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO entrada da reserva do Costão do Santinho Resort Golf & Spa, no valor de R$ 1.245,00 (Hum mil duzentos e quarenta e cinco reais); eis que não usufruído o serviço.

Em contrarrazões, preliminarmente, a Apelada suscita violação ao princípio da dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo, em razão da plena validade do contrato; do indevido pedido de rescisão contratual; da falta de comprovação de vícios na contratação ou na prestação dos serviços, inexistindo danos morais a serem reparados. (ID. Num. 60550107)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Malgrado as alegações da parte Apelada, não há falar em afronta ao princípio da dialeticidade, eis que as razões do apelo são plenamente aptas ao confronto da fundamentação da sentença objurgada, mostrando-se, portanto, perfeitamente inteligível a tese apresentada, impondo-se, assim, o conhecimento do recurso.

Diante disso, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T O – M É R I T O
.

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos formulados por
LEONARDO

NOGUEIRA DE CAMPOS e

JULIANA TROVISCO MESQUITA
, nos autos de

Ação de Rescisão Contratual c/c Exigibilidade de Débito e Devolução de Valores c/c Dano Moral n
1005127-49.2019.8.11.0002
proposta em desfavor de
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
, e, por consequência,

CONDENOU
os

Autores/Apelantes ao pagamento ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, insta consignar que incide ao caso o Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do ônus da prova. Isso é inquestionável.

Todavia, o Código Consumerista visa equilibrar a relação de modo a fazer com que a parte hipossuficiente não fique totalmente prejudicada na mencionada relação; mas tal Codex não tem o intuito de referendar toda e qualquer argumentação colacionada em ações promovidas pela parte hipossuficiente.

É necessária a prova mínima dos fatos e do direito alegados pelos consumidores.

Feitos esses breves apontamentos, tem-se que a contratação aferida após a estada dos Apelantes no Complexo Hotel Pousada Rio Quente Resorts, em 2016, nos termos e plano oferecidos (valor de R$ 44.820,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e vinte reais), sendo em 45 (quarenta e cinco) parcelas, comvalor de R$ 996,00 (Novecentos e noventa e seis reais), cada e entrada no valor de R$ 1.992,00 (um mil novecentos e noventa e dois reais)), não se mostra abusiva, cabendo ressaltar que o usufruto do plano, seja para férias, ou descanso em determinado período deve observar os critérios de vagas disponíveis.

Dentro dessa ótica, malgrado todas as alegações de abusividades contratuais e negociais, não se vê a prova mínima para alicerçar o pedido formulado na exordial.

Assim, não há visualização da abusividade, nem propaganda enganosa, nem quaisquer dos vícios negociais, mas sim mera indisponibilidade de vagas para determinado período, o que a meu viso, mostra-se normal, não dando margem à rescisão com pedido de restituição dos valores pagos e condenação a título de indenização por dano moral.

Não há qualquer reprimenda a ser feita na sentença, que adotou escorreita fundamentação à espécie. Vejamos:

“(...) Pretende os requerentes a rescisão do contrato firmado entre as partes, com a consequente condenação da parte requerida a restituição dos valores pagos referente as parcelas já adimplidas e a condenação ao pagamento de uma indenização relativa ao dano moral eventualmente suportado.

Pois bem. O art. 475, do Código Civil, dispõe quanto a possibilidade da parte lesada pelo inadimplemento requerer a resolução do contrato: “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

(...)

Nesse contexto, observo que os requerentes celebraram com a requerida o Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direito de Uso de Unidade Hoteleira por Sistema de Tempo Compartilhado Mediante Utilização de Tabela de Pontuação no valor de R$ 44.820,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e vinte reais), sendo em 45 (quarenta e cinco) parcelas, no valor de R$ 996,00 (Novecentos e noventa e seis reais) relativo a quantidade de 100.000 pontos.

Em contrapartida a requerida se comprometeu disponibilizar aos requerentes o direito de uso de hospedagem - pelo Sistema de Tempo Compartilhado - exclusivamente para os Hotéis: Giardino, Rio Quente Suíte Flat I, Rio Quente Suíte Flat III e, ainda, acesso ao parque das fontes e Hot Park, que integram as dependências do complexo turístico hoteleiro explorado por ela, bem como em hospedagens administradas pelo Resort Condominiums International R.C.I. (id. 21956509)

No entanto, os requerentes alegam dificuldade na utilização dos serviços, bem como sustentam ter ocorrido vícios na contratação.

No objetivo de comprovar o alegado os requerentes juntaram aos autos confirmação de reservas junto ao Rio Quentes Resorts, comprovante de pagamento, extrato de pagamento/utilização de pontos e recibo de pagamento nos ids. 20667923, 20667932, 20667934, 20668116 e 20668130, porém os referidos documentos que por si só não são capazes que comprovar a alegação de houve dificuldade de utilização dos serviços contratados em razão de indisponibilidade de vagas ou mesmo que o requerentes tenham sido coagidos/induzidos a realizarem a avença.

Ora, é sabido que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras.

(...)

Deste modo, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, entendo que a configuração dos danos morais e materiais não ficaram comprovados no presente caso, pois apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial apenas ficaram relegadas ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que tenha ocorrido a oscilação da energia elétrica fornecida na residência da autora e quem virtude de tal fato seu computador tenha sofrido danos.

Deste modo, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, entendo que não restou comprovado nos autos o alegado descumprimento contratual por parte da requerida.

Isso porque, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo requerente, este não os comprovou, tendo em vista que de tudo que se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial apenas ficaram relegadas ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta de que não conseguiram usufruir os serviços contratados em virtude de ausência de disponibilidade de vagas ou ainda que tenha ocorrido vício de consentimento ao celebrar o contrato com a requerida.

Outrossim, o fato da relação jurídica existentes entre as partes se tratar de uma relação de consumo sujeita as normas do Código de Defesa do Consumidor, tal fato não exime os requerentes de comprovarem minimamente suas alegações”. (ID. Num. 60550100)

É evidente que a parte consumidora deve fazer a prova mínima dos fatos alegados, a fim de alicerçar o seu direito, mesmo incidindo ao caso o Código Consumerista, e não o fazendo sujeita-se ao decreto de improcedência.

A propósito, colaciono julgados deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

“DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DA PRIMEIRA CNH – RESCISÃO CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

In casu, não logrando a apelante demonstrar a rescisão contratual, não há falar em inexistência de débito, tampouco em ilegalidade da negativação do seu nome, pois se trata de exercício regular de direito dos apelados ante a ausência de pagamento das duplicatas emitidas em decorrência do contrato firmado. (N.U 0003493-58.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)”.
(destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO – PLANO DE SAÚDE DEMONSTROU A PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CANCELAMENTO - NEGATIVA DE ATENDIMENTO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 917.743 – MG, quarta turma, relator: Ministro MARCO BUZZI, julgado em 08/05/2018).

II - Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

II – Assim, em que pese à falta de notificação da rescisão pela requerida, a qual somente cuidou de comunicar a rescisão ao empregador da titular do plano de saúde em discussão, para que exista o dever de indenizar, havia que se provar o dano, caracterizado no caso dos autos pela negativa de cobertura, o que, contudo, não restou demonstrado.

III – Ademais, a empresa apelada demonstrou a existência de prorrogação do prazo para cancelamento do plano de saúde, razão pela qual, inexiste dano moral aplicável ao caso. (N.U 1002550-69.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020)”.
(negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA - PRETENSÃO AFASTADA - PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTOS – NÃO ACOLHIMENTO -

REGULARIDADE DA COBRANÇA DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando comprovado que os documentos colacionados na Instância Revisora não são novos, e, ante a ausência de justificação acerca da não juntada no momento oportuno, resta caracterizada a preclusão.

Nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, todavia, ainda assim, é imprescindível que o autor traga a prova mínima do alegado, prevalecendo a prova material da contratação.

Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (N.U 1000509-29.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021) -
destaquei

No tocante à alegação de prática abusiva e que há várias vítimas da ação da Apelada, em face ao mesmo negócio, consigne-se que cada processo, originariamente, detém suas próprias características e fatos, devendo ser analisado caso a caso, não se impondo, simplesmente pela alta litigiosidade, este ou aquele decreto sentencial. Aqui o que se vê é o litígio entre particulares, em negócio bilateral, sendo as partes plenamente capazes e constituídas por seus patronos, de maneira regular, não ensejando qualquer participação do Ministério Público, ainda que se tenha promovido Ação Civil Pública em outra unidade da federação.

Com tais apontamentos, conclui-se pela manutenção da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021